Tribunal: CARF
Processo: 19515.001472/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001472/2006-10
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.709 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NPI NÚCLEO DE PRODUÇÃO INTEGRADA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001
31/12/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais encargos de multa) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra Acórdão da DRJ, fl. 801/811 que concedeu
parcial provimento à Impugnação Administrativa, fls. 677/679, exonerando em parte o crédito
tributário impugnado em valor superior a R$ 1.000.000,00.
1. Trata-se de exigências relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
à Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins). Na espécie, apurou-se crédito tributário no importe total de R$ 3.483.864,64,
então computados juros de mora até 31/07/2006 (lavratura havia em 04/08/2006), bem
que multa de ofício ao patamar de 75%. As exigências foram formalizadas sob os
parâmetros seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001472/2006-10
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

a) IRPJ: [1] arbitramento sobre a receita declarada em DIPJ/2002, isso ao percentual de
9,60% sobre aquela declarada como obtida na revenda de mercadorias, e ao percentual
de 38,40% sobre aquela outra declarada como auferida na prestação de serviços; bem
que [2] arbitramento sobre o monte de receita havida por omitida, forte na presunção
legal traçada a partir do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (porém,
dessa descontada a receita então declarada em DIPJ/2002), arbitramento (do lucro) esse
estimado ao percentual de 38,40% sobre dito monte. No cômputo final, levou-se em
conta o que recolhido a título de IRPJ pertinente ao período em causa (diga-se, o que
incidente e assim recolhido sobre as receitas declaradas – originalmente, optara o
Contribuinte pela apuração do lucro segundo a sistemática do Lucro Presumido).
b) CSLL: idem, mas aqui usado o percentual de 12% sobre as bases antes referidas (que
são as receitas declaradas em DIPJ/2002, vindas de revenda e da prestação de serviços,
bem que a receita presumida a partir do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (descontada a
receita declarada). No cômputo final, levou-se em conta o que recolhido a título de
CSLL pertinente ao período em causa (diga-se, o que incidente e assim recolhido sobre
as receitas declaradas – originalmente, optara o Contribuinte pela apuração do lucro
segundo a sistemática do Lucro Presumido).
c) Contribuição ao PIS e Cofins: lançadas tais contribuições em bases trimestrais e
calculadas sobre o monte de receita omitida, ainda com base no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996 (aqui, também, descontadas as receitas declaradas).
2. Por tudo que foi dito até aqui vejam-se as fls. 05, 647/669.
3. De toda forma, traga-se também o contexto tal qual relatado pela Fiscalização em seu
“TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL” de fls. 644/646, do qual apanham-se alguns
excertos (destaques do original):
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal cumprindo as
determinações
do
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
Fiscalização
08.1.90.00200502324-5, no curso da ação fiscal, constatamos a seguinte
irregularidade:
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Inicio de
Fiscalização e Termos de Intimação em anexo, deixou de apresenta-los.
RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
I – DOS FATOS
A epigrafada, no ano-calendário de 2001, apresentou sua declaração de rendimentos
de IRPJ pelo regime de tributação simplificada, lucro presumido, conforme cópia
anexa.
Em 13/09/2005 iniciamos a fiscalização intimando a empresa a apresentar os
elementos abaixo especificados:
1 Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido);
2 Livro Registro de Entradas;
3 Livro Registro de Saídas;
4 Livro Registro de Apuração do ICMS;
5 Livro Registro de Apuração do ISS;
6 Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;
7 Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
8 Todos os comprovantes das receitas, custos e despesas;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

9 DARF de IR Fonte e de PIS e COFINS s/faturamento;
10 Declaração de rendimentos da empresa;
11 Recibo de entrega da declaração de rendimentos pessoa jurídica;
12DCTF;
13 Folha de pagamento de funcionários;
14 Contratos de locação;
15 NF de prestação de serviços a terceiros;
16 Notas fiscais de compra referentes a conta fornecedoras;
17 Preenchimento de formulário anexo (FLUXO DE CAIXA LUCRO PRESUMIDO.
O contribuinte não apresentou, até a presente data, os documentos que lhe foram
solicitados naquele Termo de Inicio, em que pese o suficiente prazo que lhe foi
conferido. Dos elementos especificados só nos foram entregue os itens 07, 10, 11.
Quanto ao item 08, a empresa nos entregou apenas os extratos bancários. Os
formulários do item 17 também não foram preenchidos alegando a empresa que não
conseguiu encontrar os Livros e Documentos solicitados.
Reintimamos a empresa a apresentar os elementos faltantes em 12/12/2005,
10/02/2006, 06/04/2006 e 05/06/2006 e não obtivemos resultados.
De posse dos extratos bancários em 05/06/2006 intimei a empresa a comprovar a
origem dos depósitos bancários relacionados no “ANEXO AO TERMO DE
INTIMAÇÃO” de 05/06/2006 numerado de 01 a 45.
Através do referido Termo de Intimação o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos valores ali relacionados, referentes a depósitos bancários efetuados no ano
de 2001 e que não puderam ser objeto de exame pela fiscalização por não haver
disponibilidade da documentação e dos registros contábeis da empresa.
Entretanto, embora devidamente intimado, não logrou o contribuinte apresentar, até a
presente data, os documentos que comprovassem o solicitado naquele Termo de
Intimação.
Em virtude do exposto, efetuamos o arbitramento do lucro que teve como base de
cálculo os valores apurados nos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte.
Tais valores encontram-se relacionados no Anexo ao Termo de Intimação de
05/06/2006 numerado de fls 01 a 45 que faz parte do auto de infração e são referentes
aos depósitos bancários que não tiveram comprovação quanto a origem dos recursos.
II – DO VALOR TRIBUTÁVEL
O valor tributável encontra-se amplamente discriminado no ANEXO AO TERMO DE
CONSTATAÇÃO DE 05/06/2006 VALOR TRIBUTÁVEL que é parte integrante deste.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

III – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O contribuinte infringiu aos artigos 530, inciso III, 532 e 537 do RIR 99.
IV – DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Está sendo exigido em Auto de Infração próprio, por reflexo, a CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL, PIS, COFINS.
[...]
4. Seguiu-se a ciência do Contribuinte em 04/08/2006 (fls. 651, 656, 660, 665, 669),
assim tomada na pessoa do Sr. Luiz Francisco Trielli, qualificado sócio na pessoa
jurídica em referência, a quem cabe a gestão exclusiva dessa última, bem que o múnus
de sua apresentação (cláusula 6o do contrato social, fl. 30). Veio a competente
insurgência em 05/09/2006 (fls. 677/679), assim aviada pelas mãos de mandatário (fl.
680). Argumentava-se:
a) Decadência com referência “aos fatos geradores ocorridos em 31/03/2001 e
30/06/2001”, considerada a ciência da corrente autuação ter-se dado em 04/08/2006.
b) No mais,
[...] com relação a vários daqueles depósitos [bancários], não ficou provado que eram
provenientes da receita do contribuinte, visto que, alguns depósitos eram duplicidade
de depósitos feitos anteriormente em razão do saque dos mesmos e a sua não utilização.
[...] deveria se levar em conta nestes extratos para se chegar a receita bruta, os
depósitos referente a pagamentos de duplicatas mercantis e não qualquer depósito
como foi considerado pela fiscalização.
c) Certo que os depósitos bancários em referência, pela razão acima, não seriam base
segura para se estimar a receita da pessoa jurídica, deveria a Fiscalização ter levado em
conta “o lucro real auferido no último período em que a empresa manteve
escrituração” regular, bem como outros parâmetros, tais “valores de aluguéis devidos
pela empresa, soma dos valores devidos no trimestre à empregados, valores do capital,
inclusive sua correção monetária [...], dentre outros requisitos”.
5. Por fim, diga-se que, no curso do procedimento fiscal, termos de ciência do
competente Mandado de Procedimento Fiscal, e mais intimações foram dados à ciência
do Sr. José Custódio da Silva, identificado como contador na pessoa jurídica (fls. 02,
06), e do já antes citado, o Sr. Luiz Francisco Trielli (sócio, a cujo encargo estava a
gestão e o poder de representação da pessoa jurídica; fls. 41/44) – esse mesmo sócio
tomou ciência o Termo de Constatação Fiscal de fls. 644/646, dos autos de infração de
fls. 648/669, do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos às fls. 671/672.
6. Chegados os autos a esta Delegacia de Julgamento, foram eles despachados (com
assinado em 29/01/2008; fl. 747) em retorno à DRF de origem nos termos seguintes
(destaques do original):
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

A procuração particular de folha 648 tem por outorgante o Sr LUIZ FRANCISCO
TRIELLI, e conforme Contrato Social da Empresa, Capitulo III Da Administração e
Gerência Cláusula 6° (fl.652) “A Sociedade será gerida exclusivamente por Luiz
Francisco Trielli o qual representará a Sociedade, conjunta ou isoladamente, ativa e
passivamente, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores através de
instrumento público com assinatura dos sócios, excetuando-se as procurações com
poderes de cláusula ad judicia”. Desta forma, torna-se necessário a apresentação de
procuração pública devidamente assinada pelos sócios da Empresa em questão e de
acordo com a Cláusula 7°, d.(f1.652)
Assim, encaminhem-se os autos à DERAT/SPO/DICAT/EQCOB para que seja intimado
o contribuinte para regularizar essa incorreção. Após, retornem os autos para
julgamento.
7. Por três oportunidades a DRF de origem fez emitir intimações ao Contribuinte para
aquele justo propósito: em 06/03/2008 (fl. 748), em 05/12/2008 (fl. 749), e em
23/11/2010 (fl. 750). Já em 30/12/2010, assim despachou aquela Unidade: “A intimação
não foi atendida devido à mudança de endereço, sem alteração no CNPJ. Assim,
proponho o retorno do processo à DRJ/SPI” (fl. 753).
8. Por fim, vieram os autos ter à presente Turma de Julgamento em 23/08/2013, e assim
distribuídos ao Relator em 18/09/2013.
Não obstante a impugnação apresentada pelo contribuinte, o Acórdão concedeu
parcial provimento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001,
31/12/2001
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO.
Para os tributos sujeitos ao nomeado “lançamento por homologação”, presente o
pagamento antecipado, e não sendo a hipótese de dolo, fraude ou simulação, o direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É mensal o período de apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, e não trimestral.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ DATA DO
FATO GERADOR: 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001, 31/12/2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
A existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em
tais operações, caracteriza a hipótese de omissão de receita. Presunção elevada à
categoria legal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ implica os
lançamentos da contribuição para o Programa de Integração Social (Pis), da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) também se aplica a estes outros
lançamentos naquilo em que for cabível.
Impugnação Procedente em Parte.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

Ademais, como o Acórdão combatido exonerou parcialmente o valor impugnado,
e como o valor exonerado superava R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), houve remessa de
ofício (recurso de ofício) para apreciação pelo CARF:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os julgadores da 1a Turma da
DRJ em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, dar por PROCEDENTE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se parcialmente, pois, o CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, tudo conforme quadros demonstrativos colacionados ao final do voto
do Relator.
À DRF de origem para ciência do Interessado e intimação para pagamento do crédito
mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Outrossim, tendo em vista que o valor total do crédito tributário exonerado excede R$
1.000.000,00, cabe RECURSO DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e da Portaria do
Ministro da Fazenda n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Finalmente, não houve interposição de Recurso Voluntário por parte do
contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, tendo em vista que o
valor total do crédito tributário exonerado excede R$ 1.000.000,00. Mais especificamente a
exoneração de importe equivalente a R$ 1.297.342,52 entre tributos e encargos de multa, tudo
conforme quadros demonstrativos a seguir:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

Contudo, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Isto porque, o
valor dos tributos e respectivas multas objeto de exoneração pela decisão de 1o grau não alcança
o limite de alçada previsto na ora vigente Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Assim, nos termos da Súmula CARF n. 103, o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido:
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001472/2006-10

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-
003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012;
2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 845
DF CARF MF
Original